Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733361-49.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARCELO DE ATAIDE FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso inominado, cuja matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à viabilidade (ou não) de limitação de desconto à ordem de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte requerente, notadamente em relação ao contrato em que há expressa autorização do mutuário-correntista ao desconto em conta corrente das respectivas prestações. Ocorre que em razão da afetação da matéria debatida [Tema 1.085 - Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário], submetida ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, adveio decisão do Superior Tribunal de Justiça de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). Diante do exposto, determino o sobrestamento do curso do presente processo, até o julgamento do referido tema. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito